Tribunal: TJMT
Processo: 1047235-73.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047235-73.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON/MT POR INFRAÇÃO À LEI MUNICIPAL DA FILA. VALIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. APLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal
, decorrente de
cobrança de multa aplicada pelo PROCON/MT por descumprimento do tempo máximo de espera para atendimento em agência bancária, fundada na Lei Municipal de Cuiabá/MT no 4.069/2001.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:
(i) a validade formal da CDA quanto aos requisitos legais; (
ii
) a prevalência da Lei Municipal no 4.069/2001, que estabelece gradação específica de penalidades para infrações ao tempo de espera em filas bancárias, sobre as disposições genéricas do art. 57 do CDC; e (
iii
) a aplicabilidade da advertência prevista no art. 5o, II, da Lei Municipal em caso de infração primária, em detrimento da multa.

III. Razões de decidir

3.
A Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos formais estabelecidos no art. 2o, §5o, inciso III, da Lei no 6.830/80 e no art. 202, inciso III, do CTN, contendo descrição clara da origem da dívida e fundamentação legal. A presunção de certeza e liquidez prevista no art. 204 do CTN não foi elidida por prova inequívoca apresentada pelo embargante.

4.
A parte embargante teve plena ciência dos fatos ensejadores da autuação no processo administrativo, apresentando defesa administrativa e recurso, inexistindo prejuízo à ampla defesa.

5.
O Tema 1.156/STJ, concernente à responsabilidade civil por danos morais em relações privadas, não se aplica à esfera sancionatória administrativa. A multa aplicada pelo PROCON decorre do poder de polícia administrativa, com finalidade inibitória e pedagógica, sendo ontologicamente distinta da reparação de danos individuais.

6.
A Lei Municipal no 4.069/2001 constitui norma especial que disciplina infrações ao tempo de espera em filas bancárias e suas penalidades. Embora o art. 57 do CDC estabeleça parâmetros gerais para sanções administrativas, não afasta a incidência de legislação municipal específica.

7.
Tratando-se de infração primária, conforme atestado pela Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor, a norma municipal deve ser observada. Contudo, a advertência revela-se inadequada ante a gravidade da conduta e a imperatividade de efetivação das normas consumeristas, impondo-se a multa prevista no art. 5o, II, da Lei Municipal no 4.069/2001, no valor de R$ 656,40.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, determinando a limitação da multa a R$ 656,40, nos termos do art. 5o, II, da Lei Municipal no 4.069/2001.

Tese de julgamento: "1.
A CDA com descrição clara da origem do débito e fundamentação legal atende aos requisitos formais do art. 2o, §5o, III, da Lei no 6.830/80 e do art. 202, III, do CTN, gozando da presunção de certeza e liquidez do art. 204 do CTN. 2. A lei municipal específica que estabelece gradação de penalidades para infrações ao tempo de espera em filas bancárias prevalece sobre as disposições genéricas do art. 57 do CDC. 3. Em se tratando de infração primária, a penalidade deve observar os parâmetros da legislação municipal específica, sendo adequada a multa quando a advertência
revelar-se
insuficiente para conferir efetividade às normas consumeristas.
"

----------------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/80, art. 2o, §5o, III; CTN,
arts
. 202, III, e 204; Lei Municipal de Cuiabá/MT no 4.069/2001, art. 5o, II; CDC, art. 57; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 392; STJ, REsp 1.239.257/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 31.03.2011; STJ,
AgRg
no REsp 1.460.507/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 03.03.2016; TJMT, N.U 1000443-27.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
(MT)
que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal no 1047235-73.2019.8.11.0041, opostos à execução fiscal no 0033748-63.2013.811.0041, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para cobrança da Certidão de Dívida Ativa no 20133077, aplicada pelo PROCON/MT por infração à Lei Municipal de Cuiabá
/MT
no 4.069/2001 ("Lei da Fila").

Em suas razões, a apelante suscita, preliminarmente, negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, II c/c art. 489, §1o, IV, CPC), alegando ausência de fundamentação quanto ao reconhecimento da liquidez e certeza da CDA, sem observância da legislação municipal que estabelece o teto da penalidade aplicável.

No mérito, sustenta:
(i)
nulidade da CDA por inobservância dos requisitos dos
arts
. 202, III, do CTN e 2o, §5o, III, da Lei no 6.830/1980, ante a ausência de indicação da disposição legal fundamentadora do crédito e do valor originário da dívida;
(
ii
)
violação ao Tema 1.156/STJ, que afasta o dano moral
in
re

ipsa
decorrente do mero descumprimento de prazo para prestação de serviço bancário;
(
iii
)
inobservância da Lei Municipal no 4.069/2001, que estabelece valores específicos para aplicação de multa;
(
iv
)
violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e
(v)
confisco.

Requer o provimento do recurso para reconhecimento da nulidade da CDA no 20133077, com extinção do executivo fiscal, ou, subsidiariamente, redução da multa aos patamares da Lei Municipal no 4.069/2001.

Contrarrazões no Id.
348304880
, pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO –
PRELIMINAR
–
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início, a parte
apelante sustenta violação aos
arts
. 489, §1o,
inciso
IV, e 1.022,
inciso
II, do Código de Processo Civil, alegando que a sentença não teria fundamentado os motivos que levaram ao reconhecimento da legitimidade, liquidez e certeza da CDA, especialmente quanto à observância do teto da Lei Municipal no 4.069/2001.

Pois bem.

In
casu
, denota-se dos autos que a r.
sentença recorrida
,

ao julgar improcedentes os embargos à execução fiscal,
dedicou extensa fundamentação à análise das questões suscitadas nos embargos à execução
, concluindo pela legitimidade da multa aplicada e pela regularidade do processo administrativo.

A irresignação do apelante quanto ao confronto entre a Lei Municipal específica e o art. 57 do CDC não configura omissão, mas divergência de entendimento quanto ao direito aplicável, matéria de mérito que será oportunamente examinada.

Desse modo,
r
ejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
(MT)
que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal no 1047235-73.2019.8.11.0041, opostos à execução fiscal no 0033748-63.2013.811.0041,
movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para cobrança da Certidão de Dívida Ativa no 20133077, aplicada pelo PROCON/MT por infração à Lei Municipal de Cuiabá
/MT
no 4.069/2001 ("Lei da Fila").

Os pontos controvertidos submetidos a julgamento consistem em verificar:
(i)
se a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos legais quanto à indicação do fundamento legal e do valor originário da dívida;
(
ii
)
se o Tema 1.156 do
c.
STJ possui aplicabilidade ao caso;
(
iii
)
se a multa aplicada observou os parâmetros da Lei Municipal no 4.069/2001, que estabelece gradação específica de penalidades para infrações ao tempo de espera em filas bancárias;
(
iv
)
se o valor da multa atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e
(v)
se a sanção possui caráter confiscatório.

Pois bem.

A parte ora
apelante sustenta nulidade da CDA no 20133077 por ausência de indicação do fundamento legal específico, constando apenas as expressões genéricas "DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO" nos campos "Fundamentação Legal" e "Infração/Descrição do Fato", em suposta violação ao art. 2o, §5o,
inciso
III, da Lei no 6.830/80 e art. 202,
inciso
III, do CTN.

Sobre o tema, sabe-se que
o Código Tributário Nacional (CTN), em seu art. 204, estabelece que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, a qual só pode ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do devedor.

No presente caso,
a parte
apelante não apresentou elementos capazes de afastar essa presunção. Ao contrário, a Certidão de Dívida Ativa
n. 20133077
atende aos requisitos formais e substanciais exigidos pela legislação, incluindo a descrição clara da origem da dívida e a fundamentação legal para sua cobrança
, conforme se vê no Id. 120248717, dos autos da execução fiscal n.
0033748-63.2013.8.11.0041
. Vejamos:

Frise-se, por oportuno, que
“a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
(Súmula n. 392, do c. STJ).

Ademais, conforme
se vê d
o processo administrativo n. 162/2008 (Id. 348304858), o apelante teve plena ciência dos fatos ensejadores da autuação, apresentando defesa administrativa, recurso administrativo e, na execução fiscal, embargos fundamentados, nos quais discutiu a infração e a penalidade. Inexiste, portanto, prejuízo concreto à ampla defesa.

A propósito,
c
onsoante jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça,
‘as cópias do processo administrativo fiscal não são imprescindíveis para a formação da certidão de dívida ativa e, consequentemente, para o ajuizamento da execução fiscal. Assim, o art. 41
da Lei n. 6.830/80 apenas possibilita, a requerimento da parte ou a requisição do juiz, a juntada aos autos de documentos ou certidões correspondentes ao processo administrativo, caso necessário para solução da controvérsia. Contudo,
o ônus de tal juntada é da parte embargante, haja vista a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, a qual somente pode ser ilidida por prova em contrário a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
, nos termos do art. 204 do CTN’ (STJ, REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 31/03/2011)
.” (STJ,
AgRg
no REsp 1460507/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma,
j.
em 3.3.2016
.
[sem destaque no original].

Nesses termos, verifico não haver fundamento para acolher
a alegação de nulidade da CDA.

Quanto à invocação do Tema 1.156 do
c.
Superior Tribunal de Justiça, que firmou a tese de que
"o simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral
in
re

ipsa
"
, verifica-se que tal entendimento não se aplica ao caso em análise.

O mencionado precedente trata de responsabilidade civil e indenização por danos morais em âmbito privado, não guardando pertinência com a esfera sancionatória administrativa, que possui fundamentos e finalidades distintas.

A multa aplicada pelo PROCON decorre do exercício do poder de polícia administrativa, visando reprimir conduta violadora das normas de proteção ao consumidor, com caráter inibitório e pedagógico, sendo, portanto, inconfundível com a reparação de danos individuais.

Quanto à controvérsia recursal acerca da aplicação da Lei Municipal n. 4.069/2001, cujo art. 5o, II, exige advertência prévia quando se tratar de primeira infração, constata-se que o PROCON/MT aplicou multa de R$ 60.000,00 ao Banco do Brasil S.A. por inobservância do tempo máximo de espera para atendimento em agências, conforme Auto de Infração n. 1.706.

Embora a certidão da Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor
tenha registrado na oportunidade que se tratava
de infratora primária (Id. 348304858 – Pág. 16), o PROCON/MT, no exercício do poder de polícia administrativa, aplicou diretamente a multa ao apelado, tendo o
d.
Juízo
a quo
mantido a sanção por considerar observados
"os vetores constantes das normativas aplicáveis à espécie, aliados à aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade".

O Código de Defesa do Consumidor, embora estabeleça parâmetros gerais para a aplicação de sanções administrativas em seu artigo 57, não afasta a aplicabilidade de legislação específica que discipline pormenorizadamente determinadas infrações e suas respectivas penalidades.

Nesse sentido, a jurisprudência desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
prevê que

“
Embora o PROCON/MT detenha competência para fiscalizar infrações às normas de defesa do consumidor, a imposição de sanções deve observar as disposições locais que, no caso, estabelecem a advertência como penalidade inicial para primeira infração
”
.

(N.U 1000443-27.2020.8.11.0041,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 13/11/2024
).

Assim, considerando a expressa previsão legal municipal e a primariedade da infração, devidamente registrada
na certidão emitida pela Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor (Id. 246184747 – Pág. 28), i
mpõe-se, portanto, a reforma da sentença para determinar a limitação da multa aos parâmetros da Lei Municipal no 4.069/2001.

Todavia,
a aplicação da pena de advertência, prevista para a infração primária, mostra-se inadequada diante das peculiaridades do caso concreto e da necessidade de conferir efetividade às normas de proteção ao consumidor, devendo a sanção ostentar caráter pedagógico e inibitório suficiente para desestimular a reiteração da conduta infracional.

Assim, ainda que se trate de infração primária, mas considerando a gravidade da conduta -
permanência do consumidor em fila por tempo superior ao estabelecido em lei
- e a condição econômica da
instituição financeira, tenho por adequada a aplicação da multa prevista no inciso II do artigo 5o da Lei Municipal no 4.069/2001, no valor de R$ 656,40 (seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos).

Prejudicadas as análises autônomas de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e de efeito confiscatório, pois a limitação da multa ao patamar da legislação municipal específica

já afasta, por si só, qualquer alegação de desproporcionalidade ou confisco.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para reformar a sentença e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os embargos à execução fiscal, determinando: (i) limitação da multa a R$ 656,40, nos termos do art. 5o, II, da Lei Municipal n. 4.069/2001; e (
ii
) incidência da taxa Selic (EC n. 113/2021) a partir do trânsito em julgado do acórdão redutor.

Considerando o provimento parcial do recurso, com redução substancial do valor cobrado, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, determinando a inversão do ônus de sucumbência, fixada sobre o proveito econômico obtido.

Traslade-se cópia deste acórdão para os autos da
e
xecução
f
iscal no 0033748-63.2013.811.0041, determinando a expedição, após o trânsito em julgado do v. acórdão, de mandado de levantamento em favor do apelante do valor depositado que exceder R$ 656,40, com os respectivos acréscimos legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026